Tribunal: STF
Processo: RE 86915
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-03-25
Data de publicação: 1980-03-25

Ementa:
- Funcionário público. Estabilidade. Constituição de 1967.
II. A estabilidade conferida pelo art. 177, § 2º, da Constituição de 1967 aos servidores extranumerários e contratados não implica em efetividade. Se o funcionário não ocupava cargo vago, de provimento efetivo, não há pretender efetivação em cargo inexistente, mas somente estabilidade nas funções desempenhadas. 
III. Recurso extraordinário conhecido e provido.